Tribunal: TJSP
Processo: 1024298-93.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Matéria jornalística que, mencionando o recebimento de um dossiê, informa a existência de acusações sobre atos de improbidade administrativa possivelmente praticados pelos apelantes. Caráter informativo, que não excedeu a liberdade de pensamento e expressão, sem imputar,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Matéria jornalística que, mencionando o recebimento de um dossiê, informa a existência de acusações sobre atos de improbidade administrativa possivelmente praticados pelos apelantes. Caráter informativo, que não excedeu a liberdade de pensamento e expressão, sem imputar, inequivocamente, tais atos aos recorrentes, apenas questionando sobre a tomada de providências investigativas por parte das autoridades competentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024298-
93.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CARLOS AUGUSTO
RAMOS KIRCHNER e ANDRE LUIS MORAES, é apelado PEDRO VALENTIM
BENEDITO.
ACORDAM, em sessão da 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 2434
Apelação Cível no 1024298-93.2018.8.26.0071
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru - Foro de Bauru - 4a Vara Cível
Apelantes: Carlos Augusto Ramos Kirchner e Andre Luis Moraes
Apelado: Pedro Valentim Benedito
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves.
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória.
Danos
morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Não acolhimento. Matéria jornalística que,
mencionando o recebimento de um dossiê, informa a
existência de acusações sobre atos de improbidade
administrativa possivelmente praticados pelos apelantes.
Caráter informativo, que não excedeu a liberdade de
pensamento e expressão, sem imputar, inequivocamente,
tais atos aos recorrentes, apenas questionando sobre a
tomada de providências investigativas por parte das
autoridades competentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
614/618, que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da
petição inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta que publicação em rede social
(Facebook), proveniente da parte ré, lesou sua honra, imagem e reputação, gerando
repercussão e exposição ofensiva. Em suma, após contextualização dos fatos, aduz que o
apelado extrapolou o direito de liberdade de expressão, de uma matéria jornalística, para,
deixando de simplesmente informar, acusar os recorrentes, emitindo opinião sobre os fatos.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
698/702).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
“É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
Com um conteúdo verbal diminuto, a norma do artigo 5o, inciso IV, da Constituição
Federal, tutela um dos direitos mais fundamentais e basilares em uma democracia.
Pensar implica, por vezes, em ofender o receptor da mensagem.
Consequência natural, portanto, de um ato essencial à evolução dos indivíduos e da
sociedade: pensar.
Não se olvide que também é direito fundamental, igualmente, a
inviolabilidade da honra (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Serve de limitador,
não à liberdade de pensamento e sua expressão em si, porque implicaria em censura, ao
excesso eventualmente cometido pelo interlocutor.
O apelado é jornalista e publicou matéria informando ter recebido
dossiê com denúncias graves em face dos apelantes, envolvendo improbidade
administrativa, tráfico de influência, ilegalidades e crime de responsabilidade praticados
contra o Erário.
Diz, ainda dentro da matéria, que os apelantes, familiares entre si,
estão envolvidos em setores da administração pública local, notadamente de moradia,
questionando a moralidade de tais escolhas e nomeações para manejar a política municipal.
Por fim, alega existir muito mais informações no referido dossiê, que
será entregue às autoridades para apuração do conteúdo ali existente.
Em suma, o réu recebeu um dossiê. Por ser jornalista, publicou
matéria sobre seu conteúdo e, do que tudo indica, destinou a apuração dos fatos às
autoridades competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Notícia com repercussão, mas sem violação à honra, imagem ou
reputação dos requerentes. Ofensa sentida no campo subjetivo ao livre exercício do
pensamento e sua manifestação, mas sem implicar em excesso de tal liberdade.
É incontroverso que os apelantes e mais membros familiares estão
envolvidos na política local, seja através de cargo, seja através de contratos de licitação.
Nesse contexto, a mera indagação sobre a impessoalidade e moralidade, não implica em
ofensa à honra e imagem dos apelantes. É decorrência lógica da leitura plana do artigo 37,
caput, da Constituição Federal.
Sobre os possíveis crimes que possam ter sido praticados, o jornalista
discorre o conteúdo do dossiê, sem afirmar que tais ilícitos tenham efetivamente ocorrido.
Ainda, referindo-se ao dossiê e às mais acusações que lá se encontram, informa ao leitor
que o documento será levado para apuração ao Prefeito e demais autoridades.
Se os fatos são inverídicos ou não, caberá aos responsáveis pela
investigação resolver esse mérito. Certo é que a menção da possível existência de tais fatos,
em matéria jornalística, com base em documento acusatório recebido pela redação, não
significa, per se, violação à honra e reputação dos autores, pessoas públicas, envolvidas em
cargos e funções políticas, que, necessariamente, colocam-se à disposição dos contribuintes
para contínua perquirição da licitude de seus atos.
Falta ao conteúdo da matéria o excesso imputado ao apelado, com
inequívoca menção de fatos nitidamente infundados ou simplesmente mentirosos, com
objetivo de denegrir a imagem dos recorrentes. O mero questionamento e a ofensa sentida
pelo receptor da mensagem é, como já mencionado, consequência de livre pensar e, no
âmbito jornalístico, da liberdade de informação e de imprensa.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
devem ser majorados para 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator